Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade, cabível para a discussão de matérias de ordem pública, é via inadequada para o exame de suposta ausência de notificação do lançamento do crédito, em razão da necessidade de prévia dilação probatória.

2. Nos termos dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80, são válidas as Certidões de Dívida Ativa elaboradas de forma eletrônica.

3. O caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente distrital depende de prévia dilação probatória, tornando inadequada a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.

4. Recurso conhecido e desprovido.